Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
1. A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal.
2. O princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras.
3. Na hipótese em análise, mostram-se cabíveis a limitação para os descontos em conta corrente e consignados, equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios de lei.
4. Recurso parcialmente provido por maioria.